Tribunal: TCU
Processo: 005.745/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 146/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA esta tomada de contas especial de Salomão Benevides Gadelha, julgada pelo Acórdão 7612/2021-TCU-Primeira Câmara . Considerando erro material apontado pela Secretaria de Gestão de Processos no mencionado Acórdão; considerando os pareceres da Secretaria de Gestão de Processos e do Ministério Público junto ao TCU pela correção do erro material detectado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento na Súmula TCU 145, em promover o apostilamento do Acórdão 7612/2021-TCU-Primeira Câmara , de modo a realizar a seguinte alteração, a fim de que, no item 3 daquela deliberação, onde se lê: " 3. Responsável: Espólio de Salomão Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX, ex-prefeito, falecido), representado por Myriam Pires Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX). " , leia-se: " 3. Responsável: Espólio de Salomão Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX, ex-prefeito, falecido), representado por Myriam Pires Benevides Gadelha (XXX.218.614-XX) " . 1. Processo TC- Processo 005.745/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Salomão Benevides Gadelha (XXX.099.444-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Sousa - PB 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) 1.6. Representação legal: Myriam Pires Benevides Gadelha (21.520/OAB-PB), representando Salomão Benevides Gadelha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.